Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708309-13.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: ODELINALDO DOS SANTOS FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO NO PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 246, § 1o, do CPC/15 dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, ressalvadas as microempresas e empresas de pequeno porte. No mesmo sentido, a Lei no 11.419/06, que regula a informatização do processo judicial eletrônico, exige o prévio credenciamento no Poder Judiciário para o envio de petições, recursos e atos processuais em geral por meio eletrônico. 2. O art. 3o da Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC no 140/2018 deste TJDFT, atribui o ônus do cadastramento aos representantes das pessoas jurídicas, mediante download do termo de adesão e do formulário de solicitação de acesso ao PJe, de forma que não cabe à serventia judicial fazê-lo. 3. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que o cadastramento da pessoa jurídica nos sistemas de processo eletrônico constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil (com a redação dada pela Lei 14.195/2021), sustentando que os fundos de investimento não possuem a obrigatoriedade de cadastramento da pessoa jurídica nos sistemas de processo eletrônico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 246, §1o, do CPC, uma vez que a tese não foi arguida na apelação, mas apenas nesta sede, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no Recurso Especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.037.056/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Acrescente-se: “Ainda que a alegada violação de norma infraconstitucional tenha surgido no acórdão recorrido, é indispensável a provocação do tribunal de origem para manifestar-se sobre o tema por meio de embargos de declaração, a fim de suprir a exigência do prequestionamento prevista na Súmula n. 282 do STF” (AgRg no AREsp n. 1.786.063/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025